Tribunal: TJDFT
Processo: 0725095-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. CONTRATAÇÃO. SERVIÇO. ATIVIDADE COMERCIAL. INCREMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INCIDÊNCIA. CONTRATO. FIDELIZAÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSIBILIDADE. RESCISÃO. POSTERIOR. MULTA. COBRANÇA. INDEVIDA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em benefício de pessoa jurídica quando não restar comprovado que o serviço contratado se destina ao incremento da sua atividade comercial.
2. A cláusula de renovação automática não pode implicar a imposição de novo período de fidelização, sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva, consagrado nos artigos 421 e 422 do Código Civil.
3. Ao optar por rescindir o contrato após o transcurso do primeiro período de 24 meses, durante o qual vigorou a cláusula de fidelização, o consumidor não é obrigado a pagar a multa, pois a renovação automática do contrato não enseja a extensão do prazo de vinculação.
4. Recurso conhecido e desprovido.